Tribunal: TJMT
Processo: 1014682-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014682-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), RONALDO DOS SANTOS - CPF: 815.192.814-04 (PACIENTE), FRANCISCO DANILO RODRIGUES GOMES - CPF: 083.085.463-07 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – HOMOSSEXUAL SEGREGADO EM PRESÍDIO SEM CELA ESPECÍFICA PARA SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO À TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CUSTODIADOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Se o juízo
a quo
determinou que fossem adotadas providências para realizar a transferência do acusado para estabelecimento prisional com ala de convivência para homossexuais, tendo em vista a orientação sexual declarada por ele, inexiste constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus impetrado em benefícios de
Ronaldo dos Santos e Francisco Danilo Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Nova Mutum.

A impetrante sustenta que os pacientes foram presos em flagrante delito em 28/03/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e que, por ocasião da conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, se declararam homossexuais, sendo determinado pelo Juízo o encaminhamento de ofício à SESP para providenciar o necessário para que a segregação se desse em ala destinada aos presos LGBT. No entanto, decorrido mais de 60 (sessenta) dias o Estado permanece inerte e os pacientes continuam encarcerados na ala evangélica da Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde.

Por essas razões, alega constrangimento ilegal, sob o fundamento de que os pacientes estão tendo violado os princípios da dignidade da pessoa humana, pois submetidos a todo tipo de ameaça e violência em decorrência da manutenção da prisão em ala de estabelecimento prisional comum.

Pede a concessão da ordem liminar, para que os pacientes sejam imediatamente transferidos para estabelecimento com ala compatível com suas orientações sexuais. No mérito, a concessão da ordem liminar.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 217293164).

O Juízo a quo apresentou as informações pertinentes (Id. 219877087).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao Id. 225179186, opina pela perda do objeto em relação ao paciente Francisco Danilo Rodrigues Gomes e denegação da ordem no tocante a Ronaldo dos Santos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão dos pacientes em ala de estabelecimento prisional comum, pugnando a transferência para presídio onde haja ala de convivência para homossexuais, tendo em vista a orientação sexual declarada por eles.

A ordem não merece ser concedida
.

Isto porque, não obstante as alegações da impetrante, não se observa manifesta ilegalidade na decisão objurgada, porquanto a magistrada
a quo
, ao converter a prisão em flagrante dos pacientes para prisão preventiva, determinou fosse oficiado à Secretaria Estadual de Segurança Pública para o fim de providenciar a transferência dos pacientes para uma ala carcerária destinada aos presos integrantes da população LGBT, uma vez que ambos se declararam homossexuais.

Além disso, como bem consignou o douto Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, “
a teor do que informou a Juíza de Direito e afirmou a própria impetrante, que tão logo foi realizada a Audiência de Custódia e os pacientes se autodeclararam homossexuais, a Secretaria de Segurança Pública, após ser comunicada do fato, por cautela, retirou ambos da Cadeia Pública de Nova Mutum/MT, onde, inicialmente, se encontravam presos e os transferiu para a Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde/MT, recolhendo-os na “ala evangélica” na qual permanecem
.” Ou seja, o juízo
a quo
se diligenciou no sentido de preservar a integridade física dos pacientes.

Portanto, como bem pontuado na decisão liminar, “
o juízo a quo não negou aos pacientes o direito de serem transferidos à unidade prisional que possua ala para custodiados LGBT, pelo contrário, determinou à SESP que fosse providenciado o necessário para que eles fossem mantidos em cela onde a segurança e a integridade deles pudessem ser resguardadas
”.

Sendo assim, inexiste informação dando conta de que os direitos dos pacientes não estão sendo respeitados.

Outrossim, importante registrar que o fato de os pacientes ainda não terem sido acomodados em ala condizente com a orientação sexual deles não conduz à automática revogação da prisão preventiva, mormente se a decisão que a decretou faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar e encontra-se devidamente amparada no
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, este consubstanciado pela garantia da ordem pública, posto que foram flagrados com grande quantidade de drogas (cocaína e maconha) e existi risco concreto de reiteração criminosa com relação a Ronaldo, que ostenta condenação criminal por crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

Por fim, necessário salientar que, em consulta aos autos de origem, a magistrada
a quo
proferiu, em 05/07/2024, sentença de parcial procedência da denúncia, para condenar o acusado Ronaldo dos Santos como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e absolver o acusado Francisco Danilo Rodrigues Gomes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Logo, estando o paciente Francisco Danilo em liberdade, desapareceu seu interesse neste
habeas corpus
, de modo que há de ser reconhecida a perda superveniente deste
writ
em relação a ele.

Com relação ao paciente Ronaldo dos Santos, a magistrada
a quo
, logo após prolatar a sentença, determinou que fosse reiterado o pedido à Secretaria de Segurança Pública para que ele, agora condenado, fosse transferido para “cela destinada aos presos LGBT” (Id. 161362053 dos autos de origem - PrEsAn 1001664-65.2024.8.11.0086).

Ademais, consta dos autos a informação dada pela Assessoria do Gabinete da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP, dando conta do recebimento da solicitação e das medidas que estão sendo tomadas quanto à disponibilidade de vaga para o reeducando Ronaldo dos Santos em cela destinada ao público LGBTQIA+ (Id. 161731768).

Sendo assim, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal ou abuso de poder a ser sanado pela vida deste
habeas corpus
.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer do Ministério Público, voto no sentido de reconhecer a perda do objeto deste habeas corpus em relação ao paciente Francisco Danilo Rodrigues Gomes e denegar a ordem quanto ao paciente Ronaldo dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024